Tribunal: TJES
Processo: 5000468-31.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000468-31.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA
RECORRIDO: BRUNO AMARANTE SILVA COUTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA POR ANFITRIÃO. PRÁTICA OPORTUNISTA DE REAJUSTE DE PREÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega ter contratado, junto à requerida, a locação de imóvel em Prado/BA para o Carnaval de 2025, pagando R$ 3.923,17 à vista. Afirma que após a confirmação da reserva, houve cancelamento unilateral pelo anfitrião, sob alegação de reavaliação de preços em razão do período festivo. Narra que a requerida, instada a solucionar o problema, limitou-se a fornecer sugestões de outros imóveis, sem garantir valores semelhantes, e concedeu apenas R$ 118,00 como crédito adicional. Declara que conseguiu alugar outro imóvel, por R$ 6.471,47, sofrendo prejuízo de R$ 2.548,30. Aduz que o imóvel inicialmente alugado foi listado novamente na plataforma, no dia seguinte ao cancelamento, por valor superior. Requer indenização por danos materiais e morais.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida a pagar ao requerente indenização a título de danos materiais no valor de R$ 2.548,30 e reparação a título de danos morais no valor de R$ 4.000,00. A parte requerida interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença. Em contrarrazões, a parte autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3.
Inicialmente, confirmo a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente. Aplicam-se à presente demanda as disposições estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e prestador de serviços exarados pelos art. 2º e 3º do referido diploma. Tratando-se de relação de consumo, impende destacar que todos integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem pela eventual falha na prestação do serviço, solidária e objetivamente (art. 14, § 1º, c/c art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §º, todos do CDC). Logo, a legitimidade passiva da recorrente é inconteste, não havendo se falar, pois, em responsabilidade exclusiva do anfitrião (proprietário do bem imóvel locado).

4.
No mérito, destaca-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois o autor e a requerida enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor trazidos respectivamente pelos art. 2º e 3
º
do CDC.

5.
Nesse contexto, cabe à requerida criar os mecanismos necessários para que as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam observadas, principalmente no que diz respeito ao princípio da boa-fé objetiva e à vinculação do fornecedor à oferta. A boa-fé objetiva, prevista no artigo 4
º
, inc. III, do CDC, impõe deveres de lealdade, transparência e cooperação entre as partes, desde a fase pré-contratual até a execução e pós-execução do contrato. A vinculação à oferta, estabelecida no artigo 30 do CDC, determina que toda informação ou publicidade veiculada pelo fornecedor obriga-o a cumprir o que foi prometido.

6.
A partir da confirmação da reserva, consumada mediante aceite da plataforma e do anfitrião, formou-se contrato válido e eficaz, que impõe deveres às partes. A posterior rescisão unilateral, motivada exclusivamente pela intenção de majorar o valor da hospedagem em razão da alta demanda, a um só tempo viola o princípio da boa-fé objetiva e o disposto no art. 30 do CDC. Aliás, sob qualquer prisma que se analise a questão, conclui-se que o anfitrião agiu de maneira ilícita, pois o princípio da força vinculante dos contratos rege também as relações civis (art. 427 do Código Civil).

7.
A conduta da requerida, ao não intervir em favor do consumidor na solução do imbróglio, demonstra tolerância tácita de tais abusos e constitui inegável falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC). Ademais, o auxílio adicional de R$ 118,00 oferecido pela plataforma não se mostra eficaz nem proporcional frente aos danos suportados pelo consumidor, sobretudo considerando o período em que o cancelamento ocorreu, a menos de dois meses do carnaval, quando a oferta de imóveis já estava reduzida e os preços praticados no mercado estavam significativamente mais altos.

8.
A situação narrada resultou em prejuízo material e abalo moral ao autor. A frustração e o retrabalho de obter nova acomodação em período de alta demanda, somados à percepção da falta de respeito ao consumidor e à força obrigatória dos contratos, justificam a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais, cujo valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico e reparatório da indenização.

9.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei Federal nº 9.099/95.

10.
Condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, segunda parte, da Lei Federal nº 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)